Tribunal: TJDFT
Processo: 0705634-59.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA RECORRENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. VÍDEO CONTENDO INDIGNAÇÃO DA RECORRENTE PELO CANCELAMENTO DO SERVIÇO. 20 MINUTOS DE ATRASO. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. PONDERAÇÃO ENTRE OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS À LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E À INTIMIDADE E HONRA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE DA RECORRIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou “procedente o pedido para condenar a ré a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e com juros legais de 1% ao mês a contar desta data”.
2. Em breve súmula, a parte autora afirma que a ré marcou o horário de 8h30 para fazer procedimento de colocação de unhas em gel. Relata que, normalmente, sua tolerância para atrasos é de 5 minutos, mas permitiu que a requerida chegasse às 8h45. Assevera que, passados os 15 minutos concedidos, a ré enviou mensagem pedindo mais 5 minutos, que já estaria chegando, ocasião em que a autora não permitiu tamanho atraso, pois já havia cliente marcada para às 10h30 e o procedimento tem duração de 2 horas. Aduz que, em momento posterior, recebeu mensagem informando que a ré havia postado vídeos nos stories do Instagram, expondo as conversas que mantiveram no aplicativo WhatsApp, depreciando sua imagem, além de publicar seu endereço residencial. Ressalta que a demandada é nutricionista e possui muitos seguidores, o que causou enorme repercussão negativa. Ao final, requereu a condenação da ré a efetuar o pagamento pelos danos morais suportados, no valor de R$ 3.500,00. Devidamente citada, a requerida apresentou contestação na qual sustenta que os prestadores de serviço devem estar preparados para receber críticas, e que a manifestação havida mais “se assemelha a um aconselhamento aos interessados em realizar o serviço, do que propriamente uma crítica de cunho ofensivo”. Ressalta que imprevistos/atrasos acontecem e “não podem ser entendidos como desleixo ou falta de comprometimento com a outra parte”.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pedido de Gratuidade da Justiça. A parte recorrente trouxe aos autos a comprovação de suas rendas (ID 45951799 a 45951801) que justificam a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Contrarrazões apresentadas (ID no 45721890).
4. A questão discutida nos autos refere-se a um conflito entre duas garantias constitucionais: a liberdade de manifestação de pensamento e a violação à privacidade/intimidade, pois não há controvérsia fática. A transcrição das falas da recorrente está destacada na sentença, ID no 45721880, pg. 02/03. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que nas postagens realizadas não há nenhuma qualificação que desabone a imagem da recorrida, tampouco qualquer palavra ofensiva a sua honra ou sua personalidade, mas apenas quanto à conduta profissional naquele ato, sendo que o conteúdo veiculado não denota a intenção de violar a honra ou imagem da recorrida, mas tão somente tecer crítica ao trabalho prestado. Defende a liberdade de manifestação de pensamento e que não houve a caracterização de danos morais indenizáveis.
5. Ressalte-se, inicialmente, que a Constituição Federal resguarda a liberdade de manifestação do pensamento e, em contrapartida, direito de resposta proporcional ao agravo e indenização por dano moral ou à imagem (CF, art. 5o, IV e V). Esses princípios, ao invés de ensejarem colisão de direitos, são modulados e passíveis de subsistirem no mesmo patamar.
6. O direito de liberdade de manifestação do pensamento, bem como o da preservação da intimidade, privacidade e honra, devem coexistir em harmonia, respeitada a proporção de seu exercício, de forma a não caracterizar injustificada restrição à liberdade de expressão ou desrespeito à dignidade da pessoa humana. Assim é que, resguardada a liberdade de expressão e de pensamento, somente o abuso no seu exercício é que, exorbitando a proteção conferida aos direitos da personalidade, enseja a qualificação de ofensa à honorabilidade do enfocado pela manifestação, determinando a caracterização do dano moral.
7. O Código Civil preleciona que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186 e 927, a prática de ato ilícito capaz de causar prejuízo, a ocorrência de dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa do dano experimentado. O abuso no exercício do direito é equiparado a ato ilícito, o que pode caracterizar a responsabilidade civil, conforme preconiza o art. 187 do CC. Logo, a responsabilidade de indenizar moralmente nasce quando, após abuso da manifestação de pensamento, há violação a atributo da personalidade afirmado, afinal não se concebe a busca da reparação civil simplesmente pela afirmação de quem se julgar ofendido.
8. Os fatos narrados na inicial são incontroversos, pois comprovados pelos vídeos de ID no 45721591 a 45721594, bem como não impugnados em contestação, aplicando-se o art. 341 do CPC. A recorrente publicou as mensagens trocadas entre ela e a recorrida; criticou que a recorrida não poderia esperar 5 minutos, quando, na verdade, já haviam se passado 15 minutos e postou na rede social Instagram vídeos que demonstram indignação com o cancelamento do serviço em razão deste atraso de 20 minutos, afirmando que “como se ela tivesse fazendo um favor pra mim, né minha querida pelo amor de Deus, eu ia te pagar né, você não está me fazendo um favor, você está me fazendo um serviço e eu tô precisando do serviço”. Analisando as falas da recorrente, conclui-se que, de fato, ela não se preocupa em cumprir com o horário de seus compromissos e que, apesar de seu comportamento causar uma reação em cadeia, na qual os próximos clientes, todos eles, serão prejudicados porque uma pessoa chegou fora do horário marcado, não houve conduta ilícita que justifique a sua condenação em reparação por danos morais.
9. Neste ponto, esclarece-se que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
10. Embora seja inegável que a conduta da recorrente provocou desgosto e chateação na vida privada da recorrida, não verifico ocorrência de conduta capaz de atingir o seu patrimônio imaterial. Ressalte-se que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honrabilidade. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral.
11. A utilização da rede social Instagram apenas deu visibilidade às críticas e indignação da recorrente. Contudo, tal fato, por si só, não é suficiente para sustentar violação a direitos de personalidade da recorrida. A recorrente, em que pese ter agido sem urbanidade e de forma lamentável, se limitou a narrar o ocorrido e a postar seu ponto de vista, sem xingar a recorrida, nem lhe ofender a honra, exercendo seu direito de manifestar seu pensamento, sem extrapolá-lo. É dizer, não houve abuso do direito, portanto, não houve ato ilícito que caracterize responsabilidade civil.
12. Importante ressaltar, por fim, que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência do pedido inicial.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais.
14. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
15. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.